Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS DE SAÚDE. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTO NÃO INCORPORADO. SENSOR FREESTYLE LIBRE. SUS. STF. TEMA 1234. RESP 1.657.156/RJ. TEMA No 106. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. PROTOCOLO PRÓPRIO. DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE. NÃO PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO FAVORÁVEL.
1. Em demandas para fornecimento de serviços de saúde pelo Distrito Federal, o valor da causa deve ser calculado de forma estimada (IRDR no 2016.00.2.024562-9), atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese, o valor atribuído à causa pelo Juiz deve ser mantido, já que foi estimado em valor proporcional e coerente com as particularidades do caso.
2. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente sobre a imprescindibilidade, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na Anvisa do remédio pleiteado.
3. A ausência do preenchimento de um desses requisitos impede o acolhimento do pedido.
4. Embora haja indícios do requisito relacionado às “evidências científicas de alto nível” (STF, Tema no 1234), não há o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo Tema no 106 do STJ.
5. Inviável compelir o Distrito Federal a fornecer, sem restrições, Sensor e leitor Freestyle Libre para monitoramento contínuo dos níveis de glicose, pela ausência de preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ ou dos critérios de elegibilidade estabelecidos no protocolo próprio do Distrito Federal.
6. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang).
7. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente idoso acometido de doença grave versus Estado.
8. Impugnação ao valor da causa rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido.